Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800183-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA.
ART. 121, § 2º, INCISOS

II E IV, DO CPB, E NO ART. 129, CAPUT, DO CPB, C/C ART. 69 DO CPB.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
.
AO CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA O MAGISTRADO FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SUA DECISÃO, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, HAVENDO
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO PELO PACIENTE,
RESTANDO
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

DO EXCESSO DE PRAZO
. DESCABIMENTO.
O EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO ESTÁ CONFIGURADO, TENDO EM VISTA QUE O PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO NORMALMENTE, COM
VISTAS AO MP/PA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS.
ADEMAIS, O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POIS OS PRAZOS NÃO DEVEM SER ANALISADOS DE FORMA ABSOLUTA NEM ARITMÉTICA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento e denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 31 de fevereiro de 2023 e término no dia 07 de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

ADRIANO VIEIRA DE OLIVEIRA
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE
TOMÉ-AÇU
/PA.

Alega a impetrante
, em síntese,
que o paciente fora preso em flagrante delito no dia 20/03/2022,

em face do pretenso cometimento do crime previsto no

artigo 121, § 2º, inciso I,

e no art. 129, § 1º, inciso I, c/c art. 70, todos do CPB
.

Aduz que após a prisão o paciente foi levado à presença da autoridade coatora para participar da audiência de custódia, ocasião em que relatou que agiu em legítima defesa, visto que havia sido agredido pela vítima e, para proteger sua vida, acabou disparando a arma.

Sustenta a ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva, pois afirma ser o paciente detentor de pressupostos pessoais favoráveis, bem como o excesso de prazo para a formação da culpa.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 12323109, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à procuradoria de Justiça.

Em ID 12359356, constam as informações da autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância,
ID 12371769, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva, bem como no excesso de prazo para a formação da culpa

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação para manutenção da custódia cautelar, entendo não proceder, uma vez que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva se encontra fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho da decisão, datada de 21/03/2022:

“... Não se

deve banalizar o instituto da prisão provisória, mas também não se deve desprezar a

necessidade de medidas destinadas a salvaguardar os fins do processo penal, como

instrumento de prevenção geral em especial até final decisão. É nisso que se assenta a

meu ver, a cautelaridade da prisão provisória ou de outras medidas diversas da prisão. Já

se sabe que os requisitos subjetivos não obstam, por si só, a prisão cautelar, quando esta

se fizer necessário. Portanto, o só fato de exercer ocupação lícita, há longa data no distrito

da culpa. E, inclusive, com filhos e netos menores como seus dependentes não afastam

necessariamente a necessidade da prisão cautelar. Resta saber se a alegada confissão

prestada perante a autoridade policial e o fato do flagranteado não haver empreendido fuga

é suficiente a garantia de direito de responder processo em liberdade. Parece-me que não,

caso contrário, em todas as situações em que não houvesse fuga que ocorresse a

confissão, ter-se-ia garantido esse direito. Deve-se levar em conta também as

circunstancia do fato e, segundo consta dos autos, o flagranteado portava arma de fogo,

para cujo o porte não tinha autorização, que supostamente usava em virtude de sua

atividade comercial, mas dela lançou mão para ir a uma festa, regada a bebida, como é

praxe, e com tal arma louvou-se em abordar a vítima, com dívida aparentemente antiga. Ou

seja, em local completamente inadequado, portando uma arma de fogo, o flagranteado

achou ser oportuno o momento de abordar e cobrar a vítima, fato que desencadeou,

segundo consta dos autos, o óbito em questão e ainda uma terceira pessoa, de nome

Caroline Lima Correa, lesionada na mão. Portanto, pelas circunstancia do fato, pela

alegada motivo, aparentemente banal e pelas consequências daí decorrentes, entendo que

o estado de liberdade do flagranteado acarreta risco ao meio social, razão pela qual acolho

a manifestação o MP para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva,

fundado

no art. 312 c/c o art. 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública local e por conveniência

da instrução criminal. UMA VIA DA PRESENTE DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO DE

CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. SERVINDO UM VIA

DE OFÍCIO DE TRANSFERÊNCIA DO FLAGRANTEADO PARA O PRESÍDO LOCAL.
..”.

Observa-se, ainda, que tanto na audiência do dia 19/07/2022, como na audiência do dia 26/10/2022 a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, por entender que ainda se mostravam subsistentes os motivos ensejadores da custódia cautelar.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, evidenciada na reprovabilidade da conduta ante o modus operandi utilizado. A ação ocorreu com a finalidade de subsidiar acerto de contas entre o corréu e seu desafeto, que veio a ser atingido por sete disparos de arma de fogo, após ser monitorado pelos agentes, enquanto conversava com outra pessoa em uma esquina, vindo a ser alcançado pelos tiros do revólver do corréu, que estava na garupa da motocicleta guiada pelo recorrente, evadindo-se os agentes logo após os fatos. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de criança menor de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados.

4. Eventual discussão sobre a ausência de indícios de autoria ou de provas para a condenação não é providência a ser aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade flagrante, não sendo ademais cabível a revisão extensa do conjunto de fatos e provas dos autos.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 159.962/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) (GRIFEI).

No presente caso, ao converter a prisão em flagrante em preventiva o Douto Magistrado fundamentou sua decisão, vez que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade do delito praticado pelo réu que, portando uma arma de fogo, para cujo porte não tinha autorização, utilizou-se desta em uma festa para ceifar a vida da vítima, em razão de uma dívida aparentemente antiga.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado singular fundamentou sua decisão nos requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na manifestação transcrita anteriormente.
Por conseguinte, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP também não merece prosperar, visto que a decisão tem amparo em elementos concretos constantes nos autos.

Quanto ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

No que pertine à alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, tenho que não merece ser acolhida, haja vista que o processo está seguindo seus trâmites legais, tendo o feito sido remetido ao MP/PA para apresentação de alegações finais, estando o prazo aberto para o referido órgão, conforme informado pela autoridade coatora em ID 12359356.

Ademais, observo que a prisão vem sendo constantemente revisada, datando a última decisão o dia 26/10/2022, ocasião em que foi mantida por estarem presentes os fundamentos deduzidos na audiência de custódia, quais sejam, para a garantia da ordem pública local e por conveniência da instrução criminal.

Portanto, não restou evidenciada desídia do Poder Judiciário nem excesso de prazo, visto que, o processo não está paralisado e o juízo singular está empreendendo esforços para a regular tramitação da ação penal, com o encerramento da instrução processual, com vistas ao MP/PA para apresentar alegações finais.

De mais a mais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante na fundamentação da decisão de decretação da prisão e do indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Ressalto, ainda, que já é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça,
de que eventual ilegalidade da prisão cautelar por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, sendo justificável e não se constituindo em constrangimento ilegal eventual demora, o que, reitero, não se denota nestes autos.

Em consonância com o exposto, colaciono entendimento do STJ, entendendo que a demora justificada do processo não enseja a sua revogação:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
II – (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 145.003/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) Grifei.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, não havendo que se falar em período excessivo na medida constritiva de liberdade.

Por fim, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária do presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). (GRIFEI)

Diante do exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2023.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/02/2023